Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-70.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Extratos de caderneta de poupança - Sentença proclamando a prescrição da pretensão – Solução atribuída em primeiro grau ao litígio que se prestigia, embora por fundamentos outros que não os ali expostos, e para outro fim - Inexistência de regular solicitação extrajudicial prévia – Hipótese não se confundindo, em absoluto, com o chamado esgotamento

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Extratos de caderneta de poupança - Sentença proclamando a prescrição da pretensão – Solução atribuída em primeiro grau ao litígio que se prestigia, embora por fundamentos outros que não os ali expostos, e para outro fim - Inexistência de regular solicitação extrajudicial prévia – Hipótese não se confundindo, em absoluto, com o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o suposto sujeito passivo não foi regularmente e previamente instado a dar-lhe cumprimento – Situação típica de ausência de interesse processual, pelo prisma da necessidade da tutela jurisdicional almejada – Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1.349.453 – Incabível, ademais, a via contenciosa para a obtenção dos indigitados documentos – Adequado, sim, sob a vigência do CPC de 2015, o emprego da chamada ação de produção antecipada de provas, sem caráter contencioso (art. 381 e segts.) - Sentença de insucesso da demanda confirmada, por outros fundamentos e com a nota de se estar julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Negaram provimento à apelação, com observação.